Tribunal: TJSP
Processo: 1032928-80.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – admitidas as tarifas de registro do contrato (serviços de terceiros) e de cadastro - presente comprovação da efetiva prestação do serviço – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – legítima cobrança do IOF – demanda improcedente – sucumbência do autor - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032928-80.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLEIDIVAN SANTOS DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032928-80.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37720
APEL.No: 1032928-80.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CLEIDIVAN SANTOS DO CARMO
APDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
*Contrato bancário
ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória
de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em
pagamento e repetição dobrada do indébito
não
contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90)

adesividade do ajuste, por si só, não implica em
desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de
juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que
não diverge do contratado admitida capitalização mensal
de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no
1963-17/2000 admitidas as tarifas de registro do contrato
(serviços de terceiros) e de cadastro - presente comprovação
da efetiva prestação do serviço Resp. 1.578.553/SP (Tema
958) legítima cobrança do IOF demanda improcedente
sucumbência do autor - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto
de
alienação
fiduciária
em
garantia,
c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas,
consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito,
movida por Cleidivan Santos do Carmo em face de Banco
Daycoval S/A. Alega o autor que, em 15.08.2018, celebrou
com o réu a cédula de crédito bancário que pretende
revisar (fls. 28/31), porque aconteceram ofensas às
regras consumeristas (Lei 8078/90); deve ser observada a
relativização do princípio “pacta sunt servanda”; houve
cobrança de juros capitalizados mensalmente pelo uso da
“Tabela Price” e de comissão de permanência cumulada com
correção
monetária,
juros
remuneratórios
e
outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032928-80.2020.8.26.0100 -Voto no
3
encargos moratórios; insurge-se contra a cobrança das
tarifas
de
terceiro
(R$116,09)
e
de
cadastro
(R$1.600,00), bem como do IOF (R$520,87). Assim, pede
gratuidade judiciária e a procedência da demanda, com
condenação do requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. O “decisum” de fls. 42/43, concedendo ao
postulante gratuidade judiciária, denegou-lhe antecipação
de tutela objetivando a não negativação do nome nos
órgãos de proteção ao crédito, ou exclusão se o caso; o
depósito das prestações vincendas pelos valores que
entende devidos; e a manutenção na posse do bem dado em
garantia.
3. Citado, o réu ofertou contestação com
juntada de documentos (fls. 47), advindo réplica a fls.
146. Instadas as partes sobre provas adicionais, o
requerido manifestou desinteresse (fls. 157), ao passo
que o requerente pediu a realização de perícia técnica
contábil e oitiva de testemunhas (fls. 158).
4. A r. sentença de fls. 159/169, entendendo
desnecessária a dilação probatória e aplicando “in casu”
o CDC, julgou improcedente a demanda, carreando ao autor
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada
sua condição de beneficiário de gratuidade de justiça.
5. Recorreu o vencido a este E. Tribunal
(fls.
172),
preliminarmente arguindo nulidade do “decisum” por sentença “citra petita”.
No mérito,
buscando modificação do julgado, reiterou que devem ser
aplicadas as regras do CDC ao caso em tela; é possível ao
consumidor pedir a revisão do ajuste; o princípio “pacta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032928-80.2020.8.26.0100 -Voto no
4
sunt servanda” deve ser relativizado, impondo-se a
modificação de cláusulas contratuais abusivas; a MP
1.963-17/2000 que autorizou a capitalização mensal de
juros é inconstitucional, além de ser vedada a cobrança
pelo Decreto 22.626/33 e Súmula 121 do STF; também é
vedada a cobrança cumulada de comissão de permanência com
correção
monetária,
juros
remuneratórios
e
outros
encargos moratórios. Combate o IOF e as tarifas de
terceiros e de cadastro, bem como a “tarifa de registro
do contrato, a parcela premiável e o seguro prestamista”,
ao argumento de ilegalidade e abusividade na cobrança.
6. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 208, ocasião em que o recorrido imputou
o recorrente litigante de má-fé, porque inseriu nas
razões de apelação matérias não inseridas na inicial
revisional. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. De início, não há que se falar em
julgamento “citra petita”, pois ao contrário do que alega
a apelante, o Magistrado “a quo” esgotou sim a prestação
jurisdicional, resolvendo a disputa dentro dos limites
colocados em juízo pelas partes, expendendo motivação
bastante a justificar a solução encontrada (CF/88, art.
93, IX e CPC/15, art. 11).
8. E, de fato, era mesmo o caso de se julgar
antecipadamente a lide, uma vez que os elementos de
convicção já eram suficientes para firmar o seu
convencimento, pelo que desnecessária mesmo a produção de
outras provas. Vale ainda ressaltar que na hipótese
apenas se discutem teses de direito bastante amadurecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032928-80.2020.8.26.0100 -Voto no
5
e
amplamente
ventiladas
na
jurisprudência
pátria,
realmente não sendo relevante para o deslinde da
controvérsia a realização de perícia técnica contábil.
9. Por outro lado, não pode ser conhecida a
combatividade lançada contra a “tarifa de registro do
contrato, a parcela premiável e o seguro prestamista”,
porque procura o recorrente inovar a lide, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio, visto que o tema não
fora objeto da petição inicial e por isso não restou
apreciado no sentenciamento. Nesse sentido, destaca-se:
“É inadmissível inovar o pedido em sede de recurso, visto
que não se pode recorrer do que não foi objeto de
discussão e decisão em primeira instância” (RT 811/282).
Aliás, nem mesmo constam essas questões na contratação
controvertida (fls. 28/31).
10. No mérito, o inconformismo do apelante
não merece acolhimento. Em que pese o entendimento desta
C. Câmara no sentido do contrato bancário submeter-se à
normatização
do
CDC/Lei
8.078/90
(Súmula
297/STJ),
incluindo-se no conceito de “serviço” do respectivo art.
3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito...”, além da
possibilidade de revisão do negócio em caso de
desvantagem exagerada para uma das partes, não se
vislumbra no pactuado ofensa às regras consumeristas.
11. Com relação à prática de capitalização
mensal de juros, tem-se que a debatida contratação foi
celebrada em 15.08.2018 (CCB de fls. 28/31), ou seja,
após a edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 que
também acolheu a capitalização mensal quando pactuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032928-80.2020.8.26.0100 -Voto no
6
entre os contratantes. E nem se argumente que a
capitalização de juros não restou prevista de forma
clara, pois se vislumbra na cédula de crédito bancário
que as parcelas da dívida, embora fixas, mostram juros
pré-fixados na base mensal de 2,30% e anual de 31,37%
(fls. 28), de modo que incidem de forma composta de mútuo
acordo entre as partes. Ademais, para efeitos do art. 543-
C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/15), o C. STJ fixou a
seguinte
tese:
“A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012).
12.
Também vale anotar que no recente julgamento do RE
592377,
com
repercussão
geral
reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de
relevância e urgência estavam presentes na edição da MP
1963-17/2000. Já a ADIN 2316/DF, que questiona a
constitucionalidade da referida MP, ainda está pendente
de conclusão, de modo que prevalece a presunção de
constitucionalidade da referida norma, em obediência ao
princípio da imperatividade da norma jurídica. Nesse
sentido, também é a orientação do C. STJ: “O princípio da
imperatividade assegura a auto-executoriedade das normas
jurídicas,
dispensando
prévia
declaração
de
constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Ainda que esta
presunção seja iuris tantum, a norma só é extirpada do
ordenamento com o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. E essa questão, na hipótese
específica do art. 5o da MP n° 1.963-17/00, ainda não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032928-80.2020.8.26.0100 -Voto no
7
resolvida pelo STF, nem mesmo em sede liminar” (REsp.
1.061.530-RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI).
13.
Não
se
vislumbra
na
contratação
controvertida de fls. 28/31 previsão de cobrança de
comissão de permanência cumulada com correção monetária,
juros remuneratórios e outros encargos moratórios. Há
cláusula do ajuste claramente dispondo sobre “Juros de
Mora de 1,0% e multa de 2,0%” para o caso de
inadimplemento da obrigação, o que não é vedado pelo
ordenamento jurídico.
14. Quanto à aplicação da “Tabela Price”, a
questão fica desconsiderada, pois no contrato firmado
entre as partes sequer há previsão de sua utilização,
sendo certo que o fato do empréstimo ter sido feito para
pagamento em parcelas fixas não significa que a forma de
amortização escolhida é a “Tabela Price”. E, ainda que
assim fosse, a “Tabela Price” não é considerada abusiva
pela dominante jurisprudência nos Tribunais Superiores.
15. “In casu”, nota-se na cópia da cédula de
crédito bancário que consta a cobrança das tarifas de
terceiros (R$116,09) e de cadastro (R$1.600,00), bem como
do IOF (R$520,87), todos a fls. 28.
16. Todavia, é devida a cobrança da tarifa de
terceiros, correspondente ao registro de contrato, tendo
em vista que restou comprovado nos autos a efetiva
prestação do serviço que pretende remunerar, conforme se
denota do “Certificado Registro de Licenciamento de
Veículo” (fls. 32). Acresce que, a despeito de um veículo
automotor financiado permanecer alienado até a quitação,
tal fato não dispensa o registro do contrato, eis que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032928-80.2020.8.26.0100 -Voto no
8
trata de providência necessária para dar publicidade a
terceiros, coibir fraudes e minimizar prejuízos.
17. Consigna-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032928-80.2020.8.26.0100 -Voto no
9
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...) RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp. 1.578.553/SP, j. 28.11.18,
DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
18. Também ficam mantidos o IOF (R$520,87) e
a tarifa de cadastro (R$1.600,00), pois o STJ, em
incidente de recurso repetitivo nos REsp. 1251331 e REsp.
1255573, figurando como relatora a MIN. ISABEL GALLOTTI,
decidiu: “Com o julgamento dos recursos repetitivos, o
trâmite dos processos deve prosseguir nas instâncias
ordinárias segundo os parâmetros oferecidos pelo STJ. A
Segunda Seção definiu que os efeitos do julgamento no
rito dos repetitivos alcançariam apenas as questões
relacionadas às tarifas TAC e TEC, com quaisquer outras
denominações adotadas pelo mercado, tarifa de cadastro e
a questão do financiamento do IOF. Matérias relativas aos
valores cobrados para ressarcir serviços de terceiros e
tarifas por outros tipos de serviços não foram analisadas
no âmbito de repetitivo. A Seção aprovou à unanimidade as
três teses que devem servir de parâmetro para análise dos
processos paralisados, conforme o voto da Ministra
Gallotti. A primeira tese é que 'nos contratos bancários
celebrados até 30 de abril de 2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação dessas
tarifas, inclusive as que tiverem outras denominações
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame da
abusividade em cada caso concreto'. A segunda tese
estabelece que, 'com a vigência da Resolução 3.518, em 30
de abril de 2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032928-80.2020.8.26.0100 -Voto no
10
expedida pela autoridade monetária'. 'Desde então',
acrescentou a ministra relatora, 'não tem mais respaldo
legal a contratação da TEC e TAC, ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de
cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira'. A terceira tese
fixada pela Seção diz que 'as partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais'”.
19. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios,
resolve-se
manter
incólume
o
decisório
combatido, inclusive por suas apropriadas razões (art.
252 do RITJSP) e no que pertine aos ônus sucumbenciais,
majorando-se a honorária advocatícia de 10% para 15% do
valor da causa (art. 85, § 11, do CPC/15), observada a
condição de beneficiário de gratuidade judiciária do
recorrente.
20. Por fim, quanto à pretendida litigância
de má-fé do apelante, ao argumento de que inseriu
matérias nas razões recursais não abrangidas na inicial
revisional/declaratória, o que atenta contra a dignidade
da justiça e a boa-fé, vale aqui a orientação consignada
in JTA 206/5nsereiu matérias 44: “Reputa-se necessária
muita
prudência
na
afirmação
de
uma
deslealdade
processual, a partir da observação de que o processo,
como realidade dialética em que o contraditório é
essencial (Constituição Federal, artigo 5°, LV), comporta
medidas de inteligência e astúcia que lhe são essenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032928-80.2020.8.26.0100 -Voto no
11
e não podem ser censuradas ou reprimidas, sob pena de, a
título de coibir uma suposta má-fé processual, atingir-se
de modo temerário o próprio exercício do contraditório”.
21. Outrossim, “a litigância de má-fé, como
medida extraordinária, exige dolo processual, não se
confundindo com a defesa de direito que a parte entenda
legítimo dentro dos limites do ponderável” (Apelação n°
450.039 9a. Câmara, extinto 1° Tribunal de Alçada Civil,
REL. JUIZ FRANCISCO CASCONI, j. em 06.03.1996).
22. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js